Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729213-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANE BISPO ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por TATIANE BISPO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, nos seguintes termos (Id. 133178089 nos autos de origem): “Pelo exposto, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência de natureza antecipada para (i) SUSPENDER os poderes concernentes às procurações reciprocamente outorgadas entre as partes (ID 129865133 e 129865136); e para (ii) DETERMINAR a reintegração dos autores na posse do imóvel situado no situado na Quadra 16, Conjunto A, Casa 40, Paranoá, Brasília/DF, inscrição de IPTU no 46482342. ATRIBUO a esta Decisão força de Ofício, a ser encaminhado via sistema PJe ao diligente Cartório do 1o (primeiro) Ofício de Notas e Protesto de Brasília, com cópias dos instrumentos de IDs 129865133 e 129865136. Eventuais emolumentos para o ato registral deverão ser suportados pelo requerente da medida. Na oportunidade do cumprimento desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado, CABERÁ ao diligente Oficial de Justiça citar e intimar o ocupante (requerido ou eventual terceiro) de que deverá o imóvel ser desocupado voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de reintegração compulsória. Findo o prazo do mandado inicial, sem que haja desocupação, fato a ser noticiado pela parte autora, EXPEÇA-SE mandado de reintegração compulsória de posse, também a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa, com observância das garantias processuais e constitucionais pertinentes. Desde já, FACULTO, ao prudente critério do Oficial ao qual tocar o cumprimento dos mandados, ordem de arrombamento e auxílio de força policial. No mais, à míngua de expressa referência ao intento conciliatório, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Nada obsta, contudo, futura realização, caso as partes sinalizem com esse objetivo. Por conseguinte, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão e cumprimento, no prazo acima fixado, bem como para oferta de resposta, esta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça com prioridade, no endereço indicado na inicial – Nome: TATIANE BISPO ALVES -- Endereço: SMLN ML Trecho 10 Conjunto 1, 00, chacara 251 lote 48C, Setor de Mansões do Lago Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71540-103” A impetrante esclarece que as partes entabularam Contrato Particular de Cessão de Direito de Imóvel, Vantagens e Obrigações, tendo estabelecido o foro do Paranoá/DF para dirimir a presente demanda, razão pela qual pugna pela remessa dos autos de origem para a referida Circunscrição. Aduz que os autores da demanda possuíam pleno conhecimento de que a área do imóvel não era regularizada, quando da elaboração da cessão de direitos supracitada, não havendo vícios hábeis à desistência da negociação de troca de imóveis realizada pelas partes. Advoga que a decisão de reintegração de posse trará consequências irreparáveis à impetrante, entendendo presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. Requer, deste modo, a remessa do feito para a Circunscrição do Paranoá, bem como a suspensão liminar da ordem de desocupação do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, diante do pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança que tem finalidade a remessa do feito para a Circunscrição do Paranoá/DF, bem como suspender ordem de desocupação de imóvel, concedida liminarmente, em caráter antecipatório, no bojo do processo no 0703996-03.2022.8.07.0008. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A propósito, dispõe o art. 1o da Lei No 12.016/2009: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A jurisprudência é assente quanto à admissibilidade do writ apenas para hipótese de situações teratológicas e abusivas, consoante precedente amealhado pelos próprios impetrantes em sua petição. A jurisprudência desta Corte é consolidada nesse sentido. Vejamos os seguintes arestos: "(...) O cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade deste ou quando o decisório encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não ocorre na hipótese em que os impetrantes pretendem, pela via mandamental, reverter a decisão que, nos termos do art. 527, II, e parágrafo único, do CPC, converteu em retido o agravo de instrumento interposto. (...) (Acórdão n.767073, 20130020188889MSG, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/03/2014, Publicado no DJE: 19/03/2014. Pág.: 88)." "(...) A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme orientação exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessa situação. (...) (Acórdão n.765257, 20130020273414MSG, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 06/03/2014. Pág.: 45)" "(...) O cabimento do mandado de segurança para impugnar ato judicial depende não apenas da inexistência de recurso com efeito suspensivo para atacar o ato impugnado, mas também da comprovação de plano da existência da teratologia ou manifesta ilegalidade, o que, em razão das peculiaridades da via constitucional, deve ser realizado já com a petição inicial e por meio de prova pré-constituída. (...) (Acórdão n.647934, 20130020001950MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 187)." No caso dos autos, não identifico qualquer teratologia ou manifesta abusividade pela decisão atacada, uma vez que se encontra devidamente motivada, fazendo menção expressa aos elementos constantes dos autos, entendendo pela presença dos requisitos para deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na reintegração de posse dos autores no imóvel objeto da lide. Deste modo, nota-se que a impetrante deveria ter se utilizado dos meios próprios para impugnação da decisão, até mesmo pela inviabilidade de dilação probatória em sede mandamental. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TERATOLOGIA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, a teor de seu art. 5°, inc. II. A jurisprudência, aliás, é assente quanto à admissibilidade do writ apenas para hipótese de situações teratológicas e abusivas e quando o recurso cabível não tenha ou possa ter efeito suspensivo. 3. Logo, é inadmissível a via do mandado de segurança quando o ato judicial poderia e deveria ter sido impugnado por meio próprio de impugnação. É justamente esta a hipótese dos autos. 4. Pelo que se depreende da narrativa esposada na petição inicial destes autos, a irresignação do impetrante reside na alegação de nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou a sua inclusão no polo passivo de execução fiscal por violação ao contraditório e regras de prevenção, o que se torna inviável na via mandamental por demandar dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1250010, 07258282420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO ADEQUADO. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. PARTE INTERESSADA. SÚMULA 202 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia, por parte do prolator do ato processual impugnado, e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. 2. Malgrado o writ tenha sido manejado por parte prejudicada, revela-se inaplicável, à espécie, a Súmula 202/STJ, segundo a qual "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso". 3. Na hipótese, é inaceitável entender que a impetrante não tivera ciência da demanda judicial ou do ato judicial atacado a tempo de, na condição de terceira prejudicada, interpor o recurso cabível, uma vez constatado que vem acompanhando regularmente o processamento do feito falimentar originário e por se tratar de grupo econômico ligado à empresa falida, prevalecendo o entendimento registrado na Súmula 267/STF, que informa o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 4. "Se é correto assentir que a impetração de segurança por terceiro prejudicado não há de estar condicionada à interposição de recurso, consoante estabelece a Súmula 202/STJ, também o é que compete à parte esclarecer, por meio de argumentos plausíveis, por que razão deixara de recorrer, na ocasião própria, da decisão tida como contrária aos seus interesses." (STJ, RMS 27594/BA) 5. Ainda que superada a questão referente ao não cabimento do "mandumus", ou mesmo que não existisse uma via recursal adequada para impugnar a decisão em debate, também não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ. 6. Consoante remansosa jurisprudência, o rito sumário e especial do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída para fins de demonstração liminar da violação de direito líquido e certo. 7. Em verdade, mesmo que superado os mencionados obstáculos, a impetrante não trouxe os elementos probatórios aptos a, de plano, atestar a alegada ofensa a direito líquido e certo, impondo-se, ipso facto, o indeferimento da petição inicial do writ, por carência de ação, não se olvidando da impossibilidade de dilação probatória em procedimentos dessa natureza. 8. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 896744, 20150020203509MSG, Relator: ALFEU MACHADO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2015, publicado no DJE: 1/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PELA LEI PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO ?WRIT? COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Impetrado o writ em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual comportaria a interposição de agravo de instrumento, deve ser indeferida a petição inicial do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1049325, 07092314820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PRESIDENTE. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Revela-se cabível a ação de mandado de segurança contra ato judicial quando da decisão objurgada não caiba recurso. Faz-se necessária, ainda, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Evidenciado que a decisão do presidente do tribunal que inadmitiu recurso especial poderia ser atacada por agravo interno, bem como não se vislumbrando eventual teratologia ou abusividade no ato judicial a justificar a impetração do remédio constitucional, não se mostra cabível o mandado de segurança. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1046365, 20170020075383MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: 43-44). Logo, em que pese a insurgência da Impetrante contra a decisão apontada, é certo que o ato atacado não é compreendido como ilegal ou proferido com abuso de poder, e tampouco teratológico, uma vez que entendeu pela presença dos requisitos para deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada. Assim, ainda que se admitisse a tese levantada pela impetrante, o mandamus encontra óbice em seu conhecimento, pois não é sucedâneo de recurso contra decisão judicial passível de recurso próprio. Neste cenário, considerando a impossibilidade de manejo do mandado de segurança contra ato judicial desprovido de ilegalidade, abusividade ou teratologia, deve o processo ser extinto por não cabimento do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c com o artigo 226, I do RITJDFT e, também o estatuído nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários, por força legal (art. 25 da Lei n.o 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Dê-se ciência a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora